Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. PANDEMIA. COVID-19. CUMULAÇÃO. RITO DA PENHORA. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 528, § 8o, CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que indeferiu o pedido de medidas de expropriação de bens do agravado sem a prévia conversão do rito da prisão para o rito da penhora na execução de alimentos.
2. Preenchidos os requisitos legais, faculta-se ao credor de alimentos a adoção de um dos ritos previstos para a execução da obrigação alimentar, sendo vedada a cumulação de atos expropriatórios no rito da constrição pessoal, sem a prévia conversão procedimental, mesmo durante a pandemia da COVID-19. Inteligência do art. 528, §8o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo conhecido e desprovido.